Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712323-43.2022.8.07.0005 RECORRENTE: RYKYR WOODY DUTRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MIGRAÇÃO PARA A TERCEIRA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA ETAPA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. I - O método trifásico de aplicação da pena, determinado no art. 68 do CP, é de observância obrigatória, segundo os princípios da legalidade e da individualização da pena, impedindo que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada na terceira fase da dosimetria. II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). III - Havendo erro material na sentença, este deve ser corrigido quando favorecer o réu. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 65 do Código Penal, pugnando pelo não desprezo de sua confissão espontânea no cálculo da pena, posto que o legislador infraconstitucional estabeleceu categoricamente que ela sempre deve ser levada em consideração o que guarda sintonia com os princípios constitucionais. Pleiteia o afastamento da incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal diante da atenuante da confissão espontânea. Requer, ainda, que o benefício de confissão espontânea migre para a terceira fase da dosimetria da pena, com o intuito de beneficiar o réu e diminuir a pena. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 65 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1117068/PR, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, Tema 190, DJe 8/6/2009, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor não colhe o apelo em relação ao pleito de que o benefício da confissão espontânea migre para a terceira fase da dosimetria da pena, com o intuito de beneficiar o réu e diminuir a pena, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023